Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS DO ACÓRDÃO RESCINDENTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reside a controvérsia em verificar a possibilidade de prossegir com cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título executivo formado na Ação Coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Professores - SINPRO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título executivo coletivo.
3. Examina-se a incidência dos arts. 313, V, a, e 921, I, do CPC, bem como a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC prevê a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica objeto de processo pendente, nos termos dos arts. 313, V, a, e 921, I. Embora a hipótese não se enquadre exatamente na literalidade do dispositivo, admite-se por analogia a suspensão do cumprimento de sentença para prevenir contradições e conflitos entre decisões, a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a suspensão do processo por prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo avaliar a pertinência da paralisação conforme as peculiaridades do caso, conforme precedentes AgRg no AREsp 577.434/ES, rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014, e REsp 1.240.808/RS, rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011.
6. O título executivo coletivo foi desconstituído na Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, cujo acórdão reconhece manifesta violação ao art. 169, §1o, da CF, diante da ausência de dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias para os exercícios subsequentes à edição da Lei Distrital 5.105/2013, e ressalva a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé.
7. A decisão rescindente desfaz a coisa julgada e produz efeitos imediatos, tornando o título desprovido de certeza e liquidez, conforme precedentes do STJ no REsp 1.882.358/PE, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/02/2022, e no REsp 1.907.739/SC, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/05/2023.
8. Os recursos interpostos contra o acórdão rescindente não possuem, em regra, efeito suspensivo, embora seja possível a concessão excepcional desse efeito. Em atenção aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da efetividade, é prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
9. A jurisprudência desta Corte admite a suspensão de cumprimento individual de sentença em hipóteses idênticas, conforme acórdãos 2059279, rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 03/11/2025; 2056418, rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 24/10/2025; e 205? (071848649.2025.8.07.0000), rel. Eustáquio de Castro, DJe 03/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.313, V, a; 315; 921, I; 966; CF, art.169, §1o; LC Distrital 840/2011, art.120, parágrafo único; LINDB, arts.20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 577.434/ES, rel. Ministro Humberto Martins; STJ, REsp 1.240.808/RS, rel. Ministro Castro Meira; STJ, REsp 1.882.358/PE, rel. Ministro Francisco Falcão; STJ, REsp 1.907.739/SC, rel. Ministro Francisco Falcão; TJDFT, Acórdão 2059279, rel. Eustáquio de Castro; TJDFT, Acórdão 2056418, rel. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, Acórdão 2037629, rel. Vera Andrighi, rel. designado Jansen Fialho de Almeida.